Tribunal: TJDFT
Processo: 0015807-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. DIREITO SUB-ROGADO DA SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES SUCESSIVAS. ENGAVETAMENTO. INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE EM RAZÃO DO GRAU DE CULPA DOS ENVOLVIDOS.
1.De acordo com o enunciado da Súmula no 132 do Superior Tribunal de Justiça, “A ausência de registro na transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. Comprovado que a tradição do bem foi anterior a data do evento, exclui-se o antigo proprietário do polo passivo da demanda.
2.A pretensão autoral ampara-se no art. 786 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, efetuado o pagamento do prêmio ao segurado, a seguradora passa a deter os direitos que o segurado tinha sobre o causador do dano, podendo a partir daí tomar as medidas que lhe competirem para reaver o valor pago.
3.Em hipótese de colisão traseira de veículos, há a presunção relativa de culpa daquele que colidiu, tendo em vista a disposição do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que os motoristas devem guardar distância de segurança do veículo que se encontra à sua frente. Desse modo, indubitável o dever de o réu reparar o dano causado.
4. Em se tratando de colisões sucessivas, necessário verificar qual conduta eclodiu o evento. Para que seja imputado ao réu também o dever de indenizar as despesas com o conserto da frente do carro segurado pela autora, que bateu num terceiro veículo que estava a frente, necessário demonstrar culpa exclusiva pela colisão sucessiva, também chamado de engavetamento, o que, no caso concreto, não restou provado, ante a ausência prova da real dinâmica dos fatos.
5. Como a parte autora não se desincumbiu de provar que o réu foi o causador do evento danoso por completo, decota-se o valor correspondente a reparação da dianteira do veículo por ela assegurado.
6. Apelo do autor não provido. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir o primeiro réu polo passivo da demanda. Apelo da parte ré parcialmente provido.